Tribunal: TJSP
Processo: 1003329-21.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – COMISSÃO DE CORRETAGEM – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATUAÇÃO DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO CONTRA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA
1 – Em obediência ao CPC o apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Não especificadas as razões de reforma, limitando-se o apelante a reiterar suas teses

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – COMISSÃO DE CORRETAGEM – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATUAÇÃO DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO CONTRA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA
1 – Em obediência ao CPC o apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Não especificadas as razões de reforma, limitando-se o apelante a reiterar suas teses anteriores em genéricas páginas, deixando de apontar os vícios da decisão, o motivo de sua insurgência, sequer fazendo menção à matéria da sentença, não há meios de se conhecer de seu pleito recursal;
2 – A exposição dos motivos de fato e de direito que ensejaram a interposição do recurso e o pedido de nova decisão em sentido contrário à recorrida, são requisitos essenciais e, portanto, obrigatórios;
3 – Sentença que foi expressa ao considerar improcedente o pedido inicial de pagamento de comissão de corretagem pelo fato de a venda do imóvel ter se realizado por uma terceira corretora e não pelo demandante, cujo trabalho em nada auxiliou na conclusão do negócio. Razões de apelação que nada ventilam sobre esta temática, limitando-se a reiterar teses genéricas acerca da força obrigatória dos contratos. Matéria não ventilada nas razões recursais, mas que foi o alicerce da sentença proferida.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000183411
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003329-21.2019.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EDUARDO
JORDÃO DE SOUZA, é apelado A. FIASCHI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO LTDA –EPP.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1003329-21.2019.8.26.0007
VOTO 27711
APELANTE: EDUARDO JORDÃO DE SOUZA
APELADO: A. FIASCHI IND. E COM. DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO LTDA. EPP
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DO TATUAPÉ
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DRA. MÁRCIA CARDOSO
(cra)
EMENTA
AÇÃO DE COBRANÇA COMISSÃO DE CORRETAGEM
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
ATUAÇÃO DE
TERCEIRO AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO CONTRA OS
FUNDAMENTOS DA SENTENÇA
1 Em obediência ao CPC o apelante deve dar as razões, de fato e
de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a
sentença recorrida. Não especificadas as razões de reforma,
limitando-se o apelante a reiterar suas teses anteriores em
genéricas páginas, deixando de apontar os vícios da decisão, o
motivo de sua insurgência, sequer fazendo menção à matéria da
sentença, não há meios de se conhecer de seu pleito recursal;
2 A exposição dos motivos de fato e de direito que ensejaram a
interposição do recurso e o pedido de nova decisão em sentido
contrário à recorrida, são requisitos essenciais e, portanto,
obrigatórios;
3 Sentença que foi expressa ao considerar improcedente o pedido
inicial de pagamento de comissão de corretagem pelo fato de a
venda do imóvel ter se realizado por uma terceira corretora e não
pelo demandante, cujo trabalho em nada auxiliou na conclusão do
negócio. Razões de apelação que nada ventilam sobre esta
temática, limitando-se a reiterar teses genéricas acerca da força
obrigatória dos contratos. Matéria não ventilada nas razões
recursais, mas que foi o alicerce da sentença proferida.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. decisão de fls. 302/304,
cujo relatório se adota, que julgou IMPROCEDENTE o pedido inicial, condenando o autor ao
pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da
causa.
Entendeu, o i. Magistrado a quo, que deveria ser rejeitado o pedido de
denunciação da lide, por não estar configurada nenhuma hipótese legal, rejeitando
igualmente a tese de ilegitimidade passiva, uma vez que a parte ré era proprietária do imóvel
a ser alienado. Quanto ao mérito, disse que a ré autorizou o autor a realizar serviços de

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1003329-21.2019.8.26.0007
VOTO 27711
corretagem em seu favor, mas inexiste prova de que tenha havido exclusividade nesta
contratação, incumbindo ao demandante comprovar que a venda foi realizada
exclusivamente como fruto de seu trabalho. Disse que as provas dos autos demonstram que
de fato o autor ofereceu o imóvel para os adquirentes, mas estes optaram posteriormente
por fechar o negócio por intermédio de outra corretora que também estava autorizada a
negociar o bem, não sendo possível concluir que os serviços do demandante tenham sido
determinantes para a conclusão do negócio.
Irresignado, apelou o autor.
Aduziu, em suma, que vige no Direito Brasileiro o princípio da liberdade de
contratar e o efeito vinculante dos contratos, de modo que se a parte contrária se
comprometeu a efetuar o pagamento da comissão de corretagem o valor deve ser quitado,
uma vez que a venda do imóvel foi concluída. Disse que mesmo em caso de contratação
verbal, ainda assim o pagamento deve ser efetuado, sob pena de descumprimento, sendo
imperioso também o acolhimento do pedido de denunciação da lide dos adquirentes do
imóvel no polo passivo. Argumentou, assim, pela reforma da r. decisão, dando-se
provimento ao recurso interposto.
Processado o recurso com o recolhimento das respectivas custas, vieram aos
autos contrarrazões, sendo posteriormente remetidos a este E. Tribunal.
É a síntese do necessário.
Trata-se de ação por meio da qual pretende o autor ver a parte ré condenada
ao pagamento de quantia a título de comissão de corretagem em decorrência de serviços
prestados como corretor de imóveis. O pleito foi integralmente rejeitado pelo i. Magistrado a
quo, insurgindo-se o demandante contra tal decisão por meio deste recurso de apelação.
O recurso não comporta sequer ser conhecido, por ausência de preenchimento
de requisito formal.
Quando da interposição do recurso de apelação, é necessário que o recorrente
apresente em suas razões, como requisito de regularidade formal, os nomes e qualificação
das partes, os fundamentos de fato e de direito e o pedido de nova decisão, conforme
preleciona o art. 514 do Código de Processo Civil. Na lição de ROSA MARIA DE ANDRADE

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1003329-21.2019.8.26.0007
VOTO 27711
NERY e NELSON NERY JUNIOR (in Código de Processo Civil Comentado e legislação
extravagante. 10. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 583) “o apelante
deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada
a sentença recorrida”, de modo que, sem as razões do inconformismo, o recurso não pode
ser conhecido.
E no caso ora em estudo, noto que em suas razões de apelação, o apelante se
limitou a sustentar a força obrigatória dos contratos, a validade da contratação verbal e o seu
direito de receber a comissão de corretagem pretendida na inicial. NENHUMA
IMPUGNAÇÃO quanto à matéria de fundo da sentença combatida, que é o fato de a compra
e venda ter se efetivado em decorrência da atuação de outra imobiliária, em nada se
relacionando com o trabalho supostamente realizado pelo autor.
Nota-se, assim, que o i. Julgador não negou que o autor tenha sido contratado
como um dos corretores autorizados a negociar o imóvel, tampouco negou validade a tal
contrato. O fato é que o Juiz reconheceu que o trabalho que resultou na venda efetiva do
bem foi de terceiro e não do autor. E este fato NÃO foi objeto de debate nas razões
recursais.
Em razão recursais caberia ao recorrente se insurgir contra a conclusão
exposta pelo i. Magistrado em sua sentença. Mas não foi o que fez. Limitou-se a trazer teses
completamente genéricas, que em nada auxiliam no acolhimento de seu pedido inicial.
A singeleza e excesso de generalidade das razões recursais é tal que impede
que este Tribunal analise se assiste ou não razão ao recorrente, uma vez que deixou de
expor suas teses e os supostos erros cometidos pelo magistrado a quo. Deixou de trazer ao
Tribunal, portanto, os fundamentos de fato e de direito sobre os quais alicerça seu pedido de
reforma ou de prolação de nova decisão, pela Segunda Instância.
Destaco, sobre o tema, lição de NELSON NERY JUNIOR, em obra intitulada
“Teoria Geral dos Recursos” (Editora Revista dos Tribunais, 1993, p. 154):
“Entendemos que a exposição dos motivos de fato e de direito que ensejaram a
interposição do recurso e o pedido de nova decisão em sentido contrário à recorrida,
são requisitos essenciais e, portanto, obrigatórios. A inexistência das razões ou do
pedido de nova decisão acarreta juízo de admissibilidade negativo: o recurso não é
conhecido”.

PODER JUDICIÁRIO 5
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1003329-21.2019.8.26.0007
VOTO 27711
E prossegue, ainda sobre a mesma temática, o renomado autor (ob. cit., p.
157):
“O princípio tantum devolutum quantum appellatum, estatuído no sistema processual
vigente, deverá ser respeitado. Não se admite apelação genérica, isto é, mero
protesto ou declaração de insatisfação com a decisão adversa ao recorrente. É que
isto laboraria contra o princípio tantum devolutum e transformaria o Poder Judiciário
em defensor de interesses da parte (...). O Tribunal deverá conhecer e decidir
somente o que lhe for levado pelas partes, não lhe cabendo a defesa de interesses
do recorrente em detrimento do recorrido. Se adivinhar os fundamentos do recurso
de apelação, o órgão ad quem estará agindo em prejuízo da parte recorrida que, por
inexistirem razões de recurso, não pôde impugná-lo em todos os seus aspectos.
Feriria o princípio constitucional da paridade de tratamento ”.
Ademais, considerando que um dos efeitos da apelação é o efeito devolutivo, e
este é a manifestação do próprio princípio dispositivo, competia ao recorrente eleger quais
matérias seriam levadas para rediscussão perante o Tribunal. Por consequência lógica,
matérias estranhas às razões recursais não podem ser objeto de cognição pelo órgão ad
quem, em estrita observância ao princípio do tantum devolutum quantum appellatum.
Deixando, portanto, o apelante de demonstrar suas razões de insurgência
contra a sentença proferida e de apontar os equívocos cometidos na origem, não há meios
de se acolher qualquer pretensão, ou ao menos de analisá-la, não podendo o Judiciário
advogar interesse de alguma das partes, resultado que se teria ao julgar este recurso com
análise de teses que sequer foram objeto de insurgência pelo próprio interessado,
observando-se que se trata de direito patrimonial disponível.
Destarte, pelas razões expostas, NÃO SE CONHECE do recurso interposto.
Em atenção ao art. 85, §11, NCPC, fixo os honorários advocatícios de
sucumbência em 15% sobre o valor da causa, atualizado.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora